Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712980-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA FATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, regramento aplicável às dívidas de cartão de crédito. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional referente à dívida oriunda da utilização de cartão de crédito é a data de vencimento de cada fatura. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, ao argumento de que a verba honorária incidiria não somente se tiver sido deferida na origem, mas também nos recursos interpostos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO, do TJSC, do TJBA e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP. 235.738. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024